Tribunal: TJSP
Processo: 2199649-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Indeferimento de penhora de percentual de salário.
I - Inconformismo do exequente - Alegada possibilidade da penhora pretendida.
II - Improcedência da insurgência recursal.
III - Natureza alimentar da verba, protegida constitucionalmente - Artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal e artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Indeferimento de penhora de percentual de salário.
I - Inconformismo do exequente - Alegada possibilidade da penhora pretendida.
II - Improcedência da insurgência recursal.
III - Natureza alimentar da verba, protegida constitucionalmente - Artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal e artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - Inviabilidade, ademais, de mitigação da regra sob pena de comprometimento da subsistência da parte.
IV - Decisão mantida - Recurso não provido.